Tribunal: STF
Processo: Rcl 73042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, no Processo 0100751-05.2020.5.01.0078, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, na ADPF 324/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, e para a observância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante alega que esta demanda:



    [...] tem por objeto decisão da Justiça do Trabalho que reconhece a nulidade de contrato de transporte autônomo de carga, pactuado sob a égide da Lei n°. 11.442/2017.



    Ao analisar a demanda, a 78ª Vara do Trabalho dispôs que:



    2) DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em audiência, a parte ré arguiu a incompetência desta especializada, alegando que o contrato firmado entre as partes e regido pela Lei 11.442/2007.



    Confirmo a decisão proferida em audiência que afastou a preliminar e passo a fazer algumas considerações:



    [...]



    O decidido na ADC 48/DF não afasta, de plano, a competência desta Especializada para apreciar a presente demanda tão somente em razão da alegação de enquadramento na hipótese da Lei 11.442/07 pela ré, tampouco afasta a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego caso configurados os elementos caracterizadores da relação de emprego, eis que a lei mencionada traz requisitos a serem observados para que possa ser invocada.



    A referida lei estabelece expressamente a necessidade de a empresa ser previamente registrada no Registro Nacional de Transportadores de Cargas, conforme seu art. 2º, abaixo transcrito:



    [...]



    Consta nos autos tão somente o contrato firmado com o autor de ids.: cc14791 e 70dbaa7 e os documentos relacionados à contratação (id: 329e526 e 0126d55), todavia, a ré não comprovou os demais requisitos mencionados acima.



    No próprio julgamento da ADC 48 foi diferenciada a situação do motorista empregado do transportador autônomo de cargas.



    Transcrevo:



    [...]



    Sendo assim, considerando que a ré não demonstrou ter preenchido os requisitos a fim de ser enquadrada nos termos da Lei 11.442/07, não há que se afastar a competência desta Especializada com base no seu art.5º. 



    Ademais, considerando-se que é incontroverso que o autor exercia função de motoboy urbano, aplica-se lhe a lei 12009/09.



    Diante do exposto, não há que se falar em incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, ante o distinguishing acima indicado.



    A sentença foi mantida pelo acordão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, de modo que também violou os precedentes firmados pela Suprema Corte.



    Os atos reclamados merecem ser cassados, para que a ação de nº 0100751- 05.2020.5.01.0078 seja remetida à Justiça Comum. 



    Como se verifica no trecho do ato reclamado acima, é incontroverso que se discute a aplicação da Lei nº 11.442/2007. Além disso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços e que o transportador sempre recebeu como autônomo:



    [...]



    Diante desse quadro fático, não há dúvidas de que a relação era comercial e foi firmada com base na Lei nº 11.442/2007, de modo que competia à Justiça Comum julgar a demanda.



    Logo, os atos reclamados contrariam expressamente o entendimento desta E. Suprema Corte de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21) (doc. 1, pp. 4-8 – grifos no original).



    Aduz, ainda, que: 



    O ato reclamado dispôs que:



    Assim, sendo a prestação de serviços voltada à atividade-fim da empresa, impõe-se prova do trabalho autônomo deverá ser inconteste, sendo de se presumir que o trabalhador, motociclista que entrega as mercadorias para a reclamada, disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da empresa, e não em seu próprio empreendimento.



    Ocorre que a terceirização da atividade-fim não constitui fundamento para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços. Isso porque, ao julgar a ADPF nº 324, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é lícita a tericeirização da atividade-fim:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    A decisão reclamada julga a relação havia entre as partes pelo prisma do artigo 3º da CLT, todavia, se equivoca, pois inexistia qualquer subordinação, o que havia era tão somente uma equipe que repassava para cada transportador autônomo a melhor rota a ser realizada para as entregas, a fim de possibilitar a melhor entrega do produto ao consumidor final e orientar o transportador pela melhor rota, evitando gasto desnecessário de combustível e tempo de serviço.



    O interesse de que isso ocorresse era comum do próprio transportador e da empresa, afinal, a atividade de ambos depende da entrega célere ao consumidor final. 



    Isto não é, data vênia, suficiente para que se reconheça vínculo de emprego (doc. 1, pp. 12-13).



    Afirma, por fim, que:



    [...] a decisão do E. Tribunal Regional da 1ª Região, ao afastar a aplicação da Lei nº 11.442/07, por meio de órgão fracionário, e reconhecer o vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a ora reclamante, também desrespeita o entendimento da súmula vinculante 10 [...] (doc. 1, p. 14).



    Requer a suspensão cautelar dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação dos atos reclamados, proferidos pela 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na Ação Trabalhista nº 0100751- 05.2020.5.01.0078, que violaram as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei n°. 11.442/2007) (doc. 1, p. 15).



    A reclamante apresentou aditamento à inicial, em que juntou documentos (doc. 19 e seguintes).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    Em relação à preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa na origem, verifico que não há estrita aderência entre o caso concreto e o precedente desta Suprema Corte firmado na ADC 48/DF.



    No caso específico da ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou precedente no sentido de que a Justiça comum é competente para analisar demandas que envolvam a prestação de serviços pelo transportador autônomo rodoviário de cargas, conhecido como TAC, ainda quando houver alegação de fraude à legislação trabalhista.



    Em contraste, no caso ora em apreço, o autor da ação trabalhista na origem alega ter laborado na função de motoboy, realizando entregas rápidas a serviço de empresa de logística que fornece frete de mercadorias comercializadas por terceiros. Além disso, não há nos autos a informação de que esteja cadastrado como TAC ou ETC, o que poderia atrair a incidência da Lei n. 11.442/2007 e da ADC 48/DF.



    A despeito da argumentação da reclamante, percebe-se que o contrato discutido no caso concreto não se confunde com a hipótese prescrita na Lei n. 11.442/2007.



    Assim, no ponto, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ante a falta de aderência entre o ato reclamado e a matéria discutida na ADC 48/DF. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões em casos semelhantes ao presente: Rcl 65.398/SP, DJe 1º/3/2024; Rcl 65.105/SP, DJe 16/5/2024, ambas da relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 68.317/SP, da minha relatoria, DJe 4/6/2024.



    A reclamante sustenta ainda, no mérito, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Tribunal de origem reconheceu o vínculo de emprego com base nos seguintes argumentos:



    Considerada a principal característica do trabalho autônomo, o ganho imediato do próprio trabalhador, ou seja, a produção para si mesmo, importante fixar a atividade da empresa e a função desempenhada pelo reclamante, lembrando que, na relação de emprego, sua força de trabalho é empregada em proveito imediato de outrem, o empregador.



    Assim, sendo a prestação de serviços voltada à atividade da empresa, presume-se que o trabalhador disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da empresa, e não em seu próprio empreendimento.



    Aí a distinção entre o trabalhador autônomo e o empregado. Para o primeiro, o trabalho é por ele desenvolvido, explorado, e totalmente revertido em seu favor, o trabalhador, nesse caso, é o empreendedor, e a prestação de serviços o seu negócio. Já o segundo é mero participante da atividade empresarial da empresa.



    E, no caso, a empresa tem por objeto, na cidade do Rio de Janeiro:



    "(i) os serviços de transporte rodoviário de cargas em geral; (ii) a gestão de transporte rodoviário de cargas; (iii) os serviços de armazenagem em geral compreendendo: armazenar, organizar, administrar e executar serviços pertinentes ao estabelecimento de armazéns gerais em prédios próprios, locados ou arrendados para guarda e depósitos de mercadorias; (iv) o transporte e armazém de artigos e produtos para saúde, medicamentos, alimentos, produtos cosméticos, de higiene - toucador e perfumaria, saneantes-domissanitários, produtos afins e similares, entre outros; (v) os serviços de distribuição e entrega de produtos em geral; (vi) o serviços logísticos, compreendendo administração e operação de logística; (vii) agenciamento de carga aérea; (viii) os serviços de manuseio em geral; (ix) prestação de serviços de courier e entrega rápida, aviamento, agenciamento e remessa de documentos, amostras e pequenas encomendas em caráter de tráfego urgente, local, nacional e internacional; e (x) as atividades de Operador de Transporte Multimodal - OTM, envolvendo a organização de transporte de carga nacional e internacional por mais de uma modalidade" (id 77b1144 - Pág. 4).



    Conforme os próprios termos da defesa,



    "a TEX COURIER é contratada por empresas varejistas e de comércio para coleta de mercadorias e entregas entre lojas e centros de distribuição. 29. Assim, a reclamada disponibiliza produtos em sua sede, sendo certo que a entrega desses produtos para as empresas varejistas ou de comércio é realizada por empresas de transportes ou transportadores autônomos, como no caso do reclamante" (id bb6fbde - Pág. 9). 



    Assim, sendo a prestação de serviços voltada à atividade-fim da empresa, impõe-se prova do trabalho autônomo deverá ser inconteste, sendo de se presumir que o trabalhador, motociclista que entrega as mercadorias para a reclamada, disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da empresa, e não em seu próprio empreendimento.



    E com todas as vênias ao Juízo de primeiro grau, a reclamada não se desincumbiu do encargo de demonstrar que a prestação de serviços se deu de forma autônoma.



    Convém ressaltar que, no caso, a subordinação se infere da absoluta impossibilidade de execução do contrato de prestação de serviços sem a interferência da empresa.



    Ainda, de acordo com a prova oral, restou demonstrado que toda a atividade do reclamante era controlada por meio de aplicativo fornecido pela empresa.



    [...]



    Descartados os excessos dos depoimentos das testemunhas (horário de carregamento mais elastecido e chegada do reclamante à empresa às 3h da manhã), é certo que a própria reclamada admite que o início do carregamento se inicia às 6h e, considerando que a hora de chegada era fundamental para se conseguir carregar o veículo, bem como as informações das testemunhas de que havia a necessidade de se chegar antes das 9h e que o carregamento começava às 6h, presumível o cumprimento de horário informado pelo reclamante, a partir das 7h.



    E tal cumprimento de horário, demonstra mais uma vez a subordinação à reclamada, bem como a habitualidade na prestação de serviços, que de resto restou demonstrada pelo depoimento da testemunha indicada pelo autor, que via o reclamante todo dia ("Via o autor chegando todo dia, mas não o via saindo"), bem como pela testemunha indicada pela ré, que afirmou que havia bonificação pela assiduidade ("Além disso, tem um valor de R$150,00 quinzenal e se faltar, perde uma porcentagem desse valor, tendo uma falta, perde 20%. Seria uma bonificação por assiduidade na quinzena").



    Comprovada também a onerosidade, tendo em vista os comprovantes de pagamento acostados aos autos (ids 00c7056, 5ec7cd3 e 28345e1), bem como as declarações colhidas da prova oral, visto que o depoimento do reclamante ("A remuneração foi acertada como pagamento por entrega apenas e bonificação de R$150,00 se não houvesse falta na quinzena. Inicialmente recebia R$2,50 por entrega, depois passou para R$2,72 em 2016 ou 2017 e finalizou com o valor de R$3,00 por entrega") é confirmado pela testemunha indicada pela reclamada ("Geralmente as entregas são pagas por produto entregue. Além disso, tem um valor de R$150,00 quinzenal"), não tendo esta última feito prova de que havia diferença de valor por peso da mercadoria, como dito em seu depoimento pessoal ("A remuneração foi ajustado por entrega no valor de R$2,60 mercadorias até 300g, acima disso o valor era de R$3,00"), o que sequer é alegado em defesa, devendo ser ressaltado que o contrato de prestação de serviços estabelece a entrega pelo preço de R$ 2,50, independentemente do peso da mercadoria [...] (doc. 14, pp. 11-20 – grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (motociclista) que prestava serviços de entrega rápida a empresa de logística e transporte de mercadorias.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como entregador e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 6, p. 6).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou da realização de trabalho por aplicativos. É de se ressaltar que o aplicativo mencionado servia para o controle da localização das mercadorias e do entregador, não dos clientes que as receberiam, distinguindo-se portanto da figura do motorista / entregador de aplicativo. No caso, o aplicativo era uma ferramenta exclusiva da empresa contratante, para controle do reclamante.



    Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista (pessoa natural) e a reclamante (empresa de logística). 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MOTOBOY CONTRATADO DIRETAMENTE POR EMPRESA. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a agravante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho. II – Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. III – No caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador, pessoa natural, que exercia a função de motoboy, recebendo o pagamento semanalmente da agravante. IV – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. V – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. VI – Agravo regimental desprovido (Rcl 69.314 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de motoboy, cuja remuneração arbitrada foi de R$ 3,00 por entrega realizada (doc. 6, p. 5).



    Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator